Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710827-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GELSON LUIS PINTO MELLO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por GELSON LUIS PINTO MELLO em face da decisão de ID 53187502 que não conheceu da Apelação interposta intempestivamente pelo agravante. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso de apelação sem impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2024 13:21:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador